Tribunal: TJES
Processo: 0001876-08.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-08.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA

Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE QUE O RÉU se dedicava às atividades criminosas.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida. Outrossim, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

2.
A minorante do tráfico privilegiado restou corretamente indeferida, considerando, não só a quantidade, variedade e natureza das drogas arrecadadas, como também, a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas, e realizava a traficância, com organização e regularidade.

3
.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001876-08.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
L
UCAS DOS SANTOS MEDINA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Nova Venécia
/ES (fls.
270/272
), que,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos
de
reclusão, no regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual requer
, em suas razões,
o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do
tráfico privilegiado
(fl
s.
304/307
)
.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
n
a
manhã do
dia
09/12/2022, policiais civis
cumpriram ordem de busca e apreensão,
na r
esidência
de LUCAS
DOS SANTOS MEDINA
,
localizada na rua Urbani Marrani, bairro Municipal,
município de
Nova Venécia
/ES
.

Durante a diligência,
foram
a
rrecad
ad
a
s

98 (noventa e oito) pedras de
crack
, e 15 (quinze) buchas de maconha, em
baladas para venda
.

O
apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade do delito,
tendo confessado a
prática d
o tráfico
,
nas modalidades de “
vender
”, “
ter em depósito”,
e “guardar” drogas
,
que, segundo aponta o
laudo toxicológico definitivo,
totalizaram
28,5
gramas de
crack,
e

158,5
gramas de
maconha.

A defesa postula,
lado outro,
pel
o reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Como cediço, a causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4º,
do art. 33,
da Lei de Drogas,
tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida.

Outrossim, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E n
a hipótese,
a minorante restou indeferida, considerando, não só a quantidade, variedade e natureza das drogas arrecadadas, como também, a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas,
e
realiza
va
a traficância, com
o
rganização e regularidade.

Destacam-se
nos autos

(1.)

as
declarações dos policiais civis,
Jadysilvio Duarte, e Daniel Almada,

que narraram
ter recebido denúncias de que
a residência habitada pelo réu e
ra
utilizad
a
como ponto de venda de drogas,
fato que
motivou a expedição de
mandado de busca e apreensão
(fls. 10/11 e mídia de fl. 238);
(2.)

a

transcrição de diálogos,
extraíd
o
s do aparelho celular de LUCAS, e constantes do
relatório de investigação de fls. 190/198,
que demonstraram que o réu preparava e vendia drogas,
havia tempo considerável,
e

(3.)
a informação de que
o réu
estava em
gozo de
liberdade

provisória,
concedida em outro procedimento criminal, que também apura a prática do tráfico de drogas,
elementos
que
, somados,

evidenciam que
o apelante
faz
ia
do tráfico de drogas seu meio de vida.

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado, ante a presença de elementos que denotam a dedicação de LUCAS DOS SANTOS MEDINA
às
atividades criminosas.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6906790
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.